Tribunal: TJDFT
Processo: 0723614-18.2023.8.07.0001
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0723614-18.2023.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: WILLIAM NELSON DOMINGOS NUNES APELADO: BANCO AGIBANK S.A D E S P A C H O Compulsando os autos, verifico que, em que pese o réu tenha sido citado e apresentado contrarrazões ao recurso (ID 49602014), não foi carreada aos autos a devida procuração ao advogado, de modo que o causídico subscritor da peça de defesa não possui poderes para representar o apelado em Juízo. Portanto, em atenção ao previsto no art. 76 c/c art. 104 do CPC, intime-se o apelado, para, no prazo de 10 (dez) dias, regularizar a representação processual, sob pena de não conhecimento das contrarrazões. Publique-se. Brasília, 24 de agosto de 2023. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora